Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda OU comprove o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,16 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito